Tribunal: STF
Processo: Rcl 93430
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Premier Residencial Geriátrico Ltda.-ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001164-24.2024.5.12.0026, sob alegação de inobservância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222/DF.

A reclamante afirma que a beneficiária da decisão reclamada ajuizou reclamação trabalhista em que pleiteou, entre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo como técnica de enfermagem, diferenças salariais decorrentes do piso nacional da enfermagem instituído pela Lei nº 14.434/2022, reflexos salariais, horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, adicional de insalubridade em grau máximo, verbas rescisórias, multa do art. 477 da CLT, diferenças de FGTS, dano moral e honorários advocatícios.

Sustenta que a decisão reclamada, embora tenha reconhecido que a implementação do piso salarial previsto na Lei nº 14.434/2022 não é automática e depende de prévia negociação coletiva ou dissídio coletivo, concluiu que o piso da enfermagem abrangeria apenas o salário-base, sem inclusão de adicionais, como insalubridade, horas extras e adicional noturno. 

A reclamante defende que tal entendimento contrariou a autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 7.222/DF, na qual se assentou que o piso salarial nacional da enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base.

Afirma que, no caso concreto, a implementação do piso salarial em Florianópolis foi objeto da Convenção Coletiva 2023/2024, cuja cláusula quinta estabeleceu aplicação escalonada do piso para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. 

Alega, assim, que nada seria devido a título de diferenças salariais decorrentes da implementação do piso da categoria, pois a remuneração global da empregada, proporcionalmente à jornada efetivamente cumprida, já superaria os valores previstos na convenção coletiva. 

Reitera que a sentença reclamada violou a ADI 7.222/DF ao considerar apenas o salário-base, e não a remuneração global, para aferição do piso nacional da enfermagem. 

Ao final, pede a procedência do pedido.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o dispositivo da decisão reclamada (eDoc. 5 - fl. 13):

“Observo, desde logo, que o piso abrange apenas o salário base, sem a inclusão de adicionais, como a insalubridade, horas extras e adicional noturno. 
Diante disso, condeno a reclamada a pagar as diferenças salariais, a partir de 15/07/2023, com reflexos nas férias com 1/3, gratificação natalina, FGTS, horas extras e adicional noturno.”
PELOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS, rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial. No mérito, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados, para condenar a reclamada PREMIER RESIDENCIAL GERIÁTRICO LTDA - ME, nos termos da fundamentação supra e observado o marco prescricional de 08/07/2019, a pagar à reclamante ERICA LOMES DE ALMEIDA:
1. multa do art. 477 da CLT;
2. diferenças salariais, a partir de 15/07/2023, com reflexos nas férias com 1/3, gratificação natalina, FGTS, horas extras e adicional noturno;
3. uma hora por dia trabalhado, pela supressão do intervalo intrajornada, com adicional de 50%, sem reflexos;
4. honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.”

A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes:

EMENTA Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (...) 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. (...).
(ADI 7222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023)

A sentença reclamada incorreu em manifesta violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte nos ED-ADI 7.222/DF, ao consignar expressamente que "o piso abrange apenas o salário base, sem a inclusão de adicionais, como a insalubridade, horas extras e adicional noturno."

Tal entendimento contraria o critério fixado nos ED-ADI 7.222, segundo o qual o piso há de ser aferido a partir da soma de todas as parcelas remuneratórias já percebidas pelo trabalhador.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 161 do RISTF, para CASSAR a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001164-24.2024.5.12.0026 e determinar que outra seja proferida, nos termos do decidido na ADI 7.222. 

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente